Tribunal: TJES
Processo: 5012462-32.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012462-32.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILLY RODOLFO e outros
RECORRIDO: VILLY RODOLFO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012462-32.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: VILLY RODOLFO e BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDOS: BANCO AGIBANK S.A e VILLY RODOLFO

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio
, uma vez preenchidos os requisitos legais, notadamente os extratos financeiros de ID 16607378,
defiro a gratuidade da justiça
a parte Autora.

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por ambas as partes em face da r. sentença de
ID 16607570
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Narra a parte autora, em síntese, que é beneficiária do INSS (BPC/LOAS) e foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício referentes a uma "Reserva de Cartão Consignado" (RCC), atrelada ao contrato nº 1506209397, o qual alega não ter contratado, tampouco recebido ou utilizado o cartão plástico. Pleiteou, liminarmente, a suspensão das cobranças e, no mérito, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida para suspender os descontos (ev. 9).

Sobreveio
sentença (ID 16607570)
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Irresignadas, ambas as partes recorreram.

O
Banco Réu interpôs Recurso Inominado (ID 16607581)
, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, sustentando a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito.

A
Parte Autora também interpôs Recurso Inominado
, requerendo a reforma parcial da sentença, especificamente para que a condenação à restituição dos valores abranja também as parcelas descontadas no curso do processo, após o ajuizamento da ação e majoração dos danos morais.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e das insurgências recursais, entendo que somente as razões suscitadas pela parte Autora merecem prosperar, em parte, devendo a r. sentença ser reformada nos seguintes termos:

Ab initio
, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Outrossim, nos termos do que dispõe a Súmula 297 do STJ
("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras")
, a relação entre bancos e clientes é considerada de consumo, garantindo responsabilidade objetiva das instituições por danos e falhas na prestação de serviços.

Partindo dessas premissas, bem como do entendimento consolidado do STJ
– a emissão de cartão de crédito não solicitado configura prática abusiva (Súmula 532) –
, entendo que a sentença de origem analisou com acuidade o conjunto probatório, reconhecendo a abusividade na contratação da reserva de margem consignável (RCC) sem a devida clareza e consentimento informado da parte consumidora, em violação aos deveres de informação e transparência (art. 6º, III, do CDC).

Outrossim, verifico que não logrou o recorrente comprovar a efetiva utilização do cartão de crédito que justificasse a manutenção da reserva, configurando a falha na prestação do serviço.

Assim, a manutenção da declaração de inexistência do débito e da restituição dos valores é medida que se impõe, não havendo reparos a serem feitos na fundamentação de origem quanto a este ponto.

Por sua vez, o Autor pugna pela majoração dos danos morais e pela inclusão das parcelas descontadas no curso do processo na condenação.

Quanto aos danos morais
, entendo que o
quantum
indenizatório fixado na sentença se afigura razoável e proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Dessa forma,
nego provimento neste ponto.

Por outro lado,
quanto à restituição das parcelas descontadas após o ajuizamento
, assiste razão ao Recorrente, eis que, se tratando de obrigação de trato sucessivo, a condenação deve abranger as prestações que se vencerem no curso da lide, nos termos do art. 323 do CPC.

Assim, a manutenção dos descontos indevidos durante o trâmite processual deve ser ressarcida para garantir a reparação integral do dano.

Caso não seja possível aferir o montante exato nesta fase, a apuração do valor total a ser restituído deverá ocorrer em fase de
liquidação de sentença
, mediante simples cálculo aritmético, comprovando-se os descontos efetivados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos a fim de, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Banco AGIBANK S.A e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Autor, reformando a sentença apenas para
CONDENAR
o banco réu a restituir, também, as parcelas descontadas indevidamente no curso do processo (após o ajuizamento da ação) até a efetiva cessação dos descontos.

Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença e sobre eles incidirão juros e correção monetária nos mesmos moldes fixados na sentença para os danos materiais.

Mantém-se, no mais, a sentença de ID 16607570 tal como lançada.

CONDENO
o Banco Recorrido (vencido) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito